Tribunal: TJPA
Processo: 0800093-24.2023.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800093-24.2023.8.14.0109

APELANTE: ANTONIO MENDES MESQUITA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TERCEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL:

0800093-24.2023.8.14.0109

APELANTE:
Antonio Mendes Mesquita

APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

RELATORA:
Desa. Rosileide Maria Costa Cunha

ORIGEM:
Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. SEGURADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. INSUFICIÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez, ao fundamento de ausência de comprovação da qualidade de segurado especial e da incapacidade laborativa, embora alegado exercício de atividade rural em regime de economia familiar e existência de limitações físicas decorrentes de acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou a qualidade de segurado especial mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal; (ii) estabelecer se houve comprovação da incapacidade laborativa apta à concessão de benefício previdenciário por incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação previdenciária exige a demonstração da qualidade de segurado especial mediante início de prova material contemporânea, corroborada por prova testemunhal idônea, vedada a prova exclusivamente testemunhal.

4.

O regime de economia familiar não se presume, devendo ser comprovado por conjunto probatório harmônico que evidencie o exercício habitual da atividade rural como meio de subsistência.

5.

Os documentos apresentados, embora aptos a configurar início de prova material, não demonstram de forma inequívoca o exercício contínuo de atividade rural no período relevante.

6.

A ausência de prova testemunhal inviabiliza a validação do conteúdo documental, comprometendo a formação de convicção quanto à condição de segurado especial.

7.

A jurisprudência do STJ exige a conjugação de prova material e testemunhal, não sendo suficiente a prova documental isolada para comprovação do labor rural.

8.

Os elementos médicos apresentados não comprovam de forma inequívoca a incapacidade laborativa, inexistindo prova técnica conclusiva da impossibilidade de exercício da atividade habitual.

9.

A insuficiência probatória quanto aos requisitos legais impede a concessão do benefício, impondo a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação da condição de segurado especial exige início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea. 2. A prova exclusivamente documental é insuficiente para demonstrar o labor rural em regime de economia familiar. 3. A ausência de prova robusta da incapacidade laborativa impede a concessão de benefício previdenciário por incapacidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 11, VII, 39, I, 42, 55, §3º, e 59; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.947.647/SC, Rel. Min., j. 23.11.2022; STJ, REsp 1.321.493/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.10.2012; STJ, AgInt no AREsp 2.160.526/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.03.2023; TRF-3, ApCiv 5157107-75.2020.4.03.9999, j. 30.03.2023; TRF-4, AC 5010598-17.2021.4.04.9999, j. 16.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTONIO MENDES MESQUITA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade, consistente em auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Narra o autor que exerceu atividade rural em regime de economia familiar e que, após acidente ocorrido em 26/12/2013, passou a apresentar limitações funcionais no membro superior esquerdo, o que o impediria de exercer suas atividades laborais habituais, pleiteando o benefício desde o requerimento administrativo indeferido por ausência de comprovação da qualidade de segurado.

Sustenta que apresentou início de prova material de sua condição de segurado especial, consistente em documentos como cadastro domiciliar, certidões públicas e vínculo com sindicato rural, além de documentos médicos que atestariam sua incapacidade laborativa. Aduz, ainda, que sua condição pessoal, notadamente idade avançada e baixa escolaridade, dificultaria sua reinserção no mercado de trabalho.

Sobreveio sentença de improcedência (Id. 32294137), sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente dos requisitos legais, especialmente quanto à qualidade de segurado e à incapacidade laborativa.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (Id. 32294138), reiterando os argumentos expendidos na inicial e pugnando pela reforma da sentença para concessão do benefício. Ausentes contrarrazões, os autos foram remetidos a esta instância para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, porquanto tempestivo e interposto por parte legítima, sendo dispensado o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão de benefício por incapacidade, notadamente a comprovação da qualidade de segurado especial, do cumprimento da carência e da incapacidade laborativa, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei nº 8.213/91 (BRASIL, 1991), devendo tais requisitos ser analisados à luz do conjunto probatório efetivamente produzido nos autos.

A aferição da qualidade de segurado especial demanda análise criteriosa dos requisitos previstos na Lei nº 8.213/91, especialmente em seus arts. 11, inciso VII, 39, inciso I, e 55, §3º, os quais estabelecem que o trabalhador rural em regime de economia familiar, sem utilização de empregados permanentes, faz jus à proteção previdenciária independentemente do recolhimento de contribuições, desde que comprove o efetivo exercício da atividade rural no período correspondente.

Trata-se de regime jurídico diferenciado, fundado no princípio da proteção social, que busca amparar trabalhadores inseridos em contexto de informalidade, mas que não afasta a necessidade de demonstração mínima e segura dos fatos constitutivos do direito alegado.

Nesse contexto, o conceito de segurado especial pressupõe não apenas o exercício de atividade rural, mas que esta seja desenvolvida em regime de economia familiar, assim entendido aquele em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a presença de empregados permanentes.

A jurisprudência é firme no sentido de que tal condição não se presume, devendo ser comprovada mediante conjunto probatório harmônico, que evidencie a habitualidade e a essencialidade do labor rural para a subsistência do segurado. Veja-se:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADA ESPECIAL RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR NÃO CARACTERIZADO. 1. A aposentadoria por idade, no caso de trabalhadores rurais, é devida ao segurado que, cumprido o número de meses exigidos no Art. 143, da Lei 8.213/91, completar 60 anos de idade para homens e 55 para mulheres (Art. 48, § 1º). 2. O
Art. 11, § 1º, da Lei n.º 8.213/91 dispõe que "entende-se como regime de economia familiar, a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados". 3. O e. STJ firmou entendimento de que, para a caracterização do segurado especial em regime de economia familiar, exige-se que o trabalho, indispensável à própria subsistência, seja exercido em condições de mútua dependência e colaboração e que o beneficiário não disponha de qualquer outra fonte de rendimento, seja em decorrência do exercício de outra atividade remunerada ou benefício de pensão por morte, cujo valor supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social
. 4. Sendo o marido da autora trabalhador urbano e tendo se aposentado por tempo de contribuição nessa condição resta descaracterizado o regime de economia familiar. 5. Apelação desprovida.

(TRF-3 - ApCiv: 51571077520204039999, Relator: Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2023, 10ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 10/04/2023).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURADO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO LABORADO NA AGRICULTURA. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. TAMANHO DA PROPRIEDADE RURAL NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. Inicialmente, consigna-se que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Trata-se de Recurso Especial do INSS com o escopo de desfazer a caracterização da qualidade de segurada especial do recorrido, em razão de o autor possuir área de terras, superando o limite legal de 4 módulos fiscais, nos termos dos artigos 11, VII, alínea a c/c art. 143 da Lei 8213/1991. 3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não evidencia ofensa ao art. 1.022 do CPC. 4. Aos trabalhadores rurais, ao completarem 60 anos de idade, se homem, ou 55, se mulher ( Constituição Federal, art. 201, § 7º, inciso II; Lei n. 8.213/91, art. 48, § 1º), é garantida a concessão de aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, desde que comprovem o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício (artigos 39, inciso I, e 48, § 2º, ambos da Lei de Benefícios). 5. O critério - do tamanho do imóvel rural - foi incluído pela Lei 11.718/2008, que reformulou drasticamente o conceito de segurado especial. Essa Lei teve por origem a Medida Provisória 410/2007, que apenas prorrogou o prazo do art. 143 da Lei 8.213/1991. Ao mesmo tempo em que a Lei 11.718/2008 incluiu o critério da quantidade de área explorada na caracterização do segurado especial, estabeleceu vários outros elementos, a saber: a) contratação de mão-de-obra até o limite de 120 dias no ano civil; b) outorga de contrato da parceria, meação ou comodato de até 50% do imóvel rural; c) a exploração da atividade turística da propriedade rural, com hospedagem, por período não superior a 120 (cento e vinte) dias ao ano; d) a utilização, pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal e) a percepção de benefício previdenciário até um salário mínimo mensal, inclusive de origem urbana. 6. No tocante à descaracterização do labor em regime de economia familiar em razão da extensão da propriedade rural ultrapassar o limite legal de 4 módulos fiscais, há muito esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que não se pode analisar simplesmente a extensão do imóvel rural, mas sim avaliar a condição do segurado especial como um todo, considerando o contexto do caso concreto, se preenchidos os demais requisitos necessários à sua configuração. 7. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o tamanho da propriedade rural, por si só, não tem o condão de descaracterizar o regime de economia familiar, quando preenchidos os demais requisitos legalmente exigidos. 8. Tese jurídica firmada: O tamanho da propriedade não descaracteriza, por si só, o regime de economia familiar, caso estejam comprovados os demais requisitos legais para a concessão da aposentadoria por idade rural. 9. Do caso concreto:
O acórdão prolatado pelo Tribunal de origem consignou que "é devido o reconhecimento do tempo de serviço rural, em regime de economia familiar, quando comprovado mediante início de prova material corroborado por testemunhas"
, e que, no caso dos autos "da análise da prova material colhida, corroborada pelas declarações produzidas durante a justificação administrativa, é possível aferir que os declarantes afirmaram de forma uníssona e coerente que recorrido Vilmar sempre trabalhou nas lides agrícolas, na lavoura e no cultivo de mel, desempenhando o trabalho em regime de economia familiar, com seus pais e sua esposa". Assim, sendo "o fato de a propriedade ser superior a quatro módulos fiscais não tem o condão de, isoladamente, descaracterizar o regime de economia familiar". 9.1. O Tribunal de origem solveu a controvérsia em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual o tamanho da propriedade, por si só, não é fundamento suficiente à descaracterização do exercício de trabalho rural, em regime de economia familiar. 10. Solução do caso concreto: Recurso Especial do INSS não provido. 11. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(STJ - REsp: 1947647 SC 2020/0315051-3, Data de Julgamento: 23/11/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/12/2022).

Ademais, a legislação previdenciária exige que a comprovação do tempo de serviço rural seja realizada mediante início de prova material, contemporânea aos fatos alegados, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, conforme dispõe expressamente o art. 55, §3º, da Lei nº 8.213/91 (BRASIL, 1991).

Todavia, em sentido complementar, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a prova material, por si só, também não é suficiente, devendo ser corroborada por prova testemunhal idônea, formando um conjunto probatório coeso e convincente. Assim, o sistema probatório adotado é híbrido, exigindo a convergência entre elementos documentais e testemunhais.

RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SEGURADO ESPECIAL. TRABALHO RURAL. INFORMALIDADE. BOIAS-FRIAS. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. ART. 55, § 3º, DA LEI 8.213/1991. SÚMULA 149/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL QUE NÃO ABRANGE TODO O PERÍODO PRETENDIDO. IDÔNEA E ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL. EXTENSÃO DA EFICÁCIA PROBATÓRIA. NÃO VIOLAÇÃO DA PRECITADA SÚMULA. 1. Trata-se de Recurso Especial do INSS com o escopo de combater o abrandamento da exigência de produção de prova material, adotado pelo acórdão recorrido, para os denominados trabalhadores rurais boias-frias. 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Aplica-se a Súmula 149/STJ ("A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeitos da obtenção de benefício previdenciário") aos trabalhadores rurais denominados "boias-frias", sendo imprescindível a apresentação de início de prova material. 4. Por outro lado, considerando a inerente dificuldade probatória da condição de trabalhador campesino, o STJ sedimentou o entendimento de que a apresentação de prova material somente sobre parte do lapso temporal pretendido não implica violação da Súmula 149/STJ,
cuja aplicação é mitigada se a reduzida prova material for complementada por idônea e robusta prova testemunhal.
5. No caso concreto, o Tribunal a quo, não obstante tenha pressuposto o afastamento da Súmula 149/STJ para os "boias-frias", apontou diminuta prova material e assentou a produção de robusta prova testemunhal para configurar a recorrida como segurada especial, o que está em consonância com os parâmetros aqui fixados. 6. Recurso Especial do INSS não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(STJ - REsp: 1321493 PR 2012/0089100-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/10/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2012).

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TUTELA ESPECÍFICA. 1.
O tempo de serviço rural para fins previdenciários pode ser demonstrado mediante início de prova material suficiente, desde que complementado por prova testemunhal idônea
. 2. O recolhimento de contribuições na qualidade de contribuinte individual em ínfima parte do período equivalente à carência não constitui óbice ao reconhecimento da condição de segurado especial, pois trata-se de situação costumeira entre os trabalhadores rurais ante a sazonalidade de suas atividades e o art. 11 da Lei de Benefícios nada refere nesse sentido que possa obstaculizar o reconhecimento pretendido. 3. Comprovado nos autos o requisito etário e o exercício de atividade rural, no período de carência é de ser concedida a Aposentadoria por Idade Rural à parte autora, a contar do requerimento administrativo, a teor do disposto no art. 49, II, da Lei 8.213/91. 4. Determina-se o cumprimento imediato do acórdão naquilo que se refere à obrigação de implementar o benefício, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 497 do CPC/15, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo).

(TRF-4 - AC: 50105981720214049999 RS, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/02/2022, 6ª Turma).

No caso dos autos, embora a parte autora tenha apresentado documentos que, em tese, poderiam caracterizar início de prova material, como registros em cadastros públicos e documentos vinculados à atividade rural, tais elementos não demonstram, de forma inequívoca, o exercício contínuo da atividade rural em regime de economia familiar no período correspondente ao requerimento administrativo.

Soma-se a isso a ausência de prova testemunhal produzida em juízo, circunstância que inviabiliza a validação dos documentos apresentados, tornando-os insuficientes para comprovar a qualidade de segurado especial.

Nesse sentido, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, embora documentos como certidões públicas, contratos de parceria rural e registros sindicais possam configurar início de prova material, sua eficácia probatória depende da indispensável complementação por prova testemunhal consistente, conforme se extrai do julgamento do AgInt no AREsp 2160526/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/03/2023, no qual restou consignado que o reconhecimento da atividade rural exige a conjugação de elementos materiais e testemunhais, não sendo suficiente a prova documental isolada.

Observa-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO RURAL. RECONHECIMENTO. AGROPECUÁRIA. AVERBAÇÃO. 7/STJ. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI DE BENEFÍCIOS. RECOLHIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal admite como início de prova material, para fins de comprovação de atividade rural, certidões de casamento e nascimento dos filhos, nas quais conste a qualificação como lavrador e, ainda, contrato de parceria agrícola em nome do segurado, desde que o exercício da atividade rural seja corroborado por idônea e robusta prova testemunhal
. Precedentes. 2. Tribunal a quo asseverou que não há início razoável de prova material corroborado por prova testemunhal apto a comprovar o tempo de serviço rural. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Consoante os termos da jurisprudência deste STJ, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com o reconhecimento de atividade rural referente a períodos posteriores à edição da Lei 8.213/1991, faz-se necessário o recolhimento de contribuições previdenciárias. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2160526 SP 2022/0203851-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

No caso concreto, verifica-se que a parte autora apresentou diversos documentos com o intuito de comprovar sua condição de trabalhador rural, tais como cadastro domiciliar, certidões e vínculo com sindicato rural , os quais, em tese, poderiam configurar início de prova material.

Todavia, observa-se que tais documentos não foram corroborados por prova testemunhal produzida em juízo, inexistindo oitiva de testemunhas aptas a confirmar o efetivo exercício da atividade rural no período relevante, circunstância que compromete significativamente a força probatória do conjunto documental apresentado.

A ausência de prova testemunhal, no contexto dos autos, não pode ser relativizada, porquanto constitui elemento essencial à validação do início de prova material, sendo reiteradamente reconhecida pela jurisprudência como requisito indispensável à comprovação da condição de segurado especial. Com efeito, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto os Tribunais de Justiça Federal, vêm decidindo de forma uniforme que a prova exclusivamente documental, desacompanhada de testemunhas, não atende ao padrão probatório exigido para o reconhecimento do labor rural, conduzindo, via de regra, à improcedência do pedido.

Ademais, cumpre destacar que a exigência de prova testemunhal não configura formalismo excessivo, mas sim mecanismo necessário para conferir credibilidade e segurança jurídica à comprovação de atividade exercida, em regra, à margem de registros formais. Nesse contexto, a ausência de tal elemento probatório impede a formação de um juízo de certeza quanto à efetiva condição de segurado especial do autor no período alegado, não sendo possível suprir essa lacuna por presunções ou pela simples análise unilateral dos documentos apresentados.

No tocante à incapacidade laborativa, embora existam documentos médicos que indicam a presença de enfermidade, não há comprovação inequívoca de incapacidade nos moldes exigidos pela legislação previdenciária, especialmente diante da ausência de prova técnica conclusiva que ateste a impossibilidade de exercício da atividade habitual. Assim, mesmo que superado o óbice relativo à qualidade de segurado, o conjunto probatório também se mostra insuficiente para demonstrar o preenchimento do requisito incapacidade, o que reforça a manutenção da sentença de improcedência.

Dessa forma, considerando a ausência de comprovação robusta da qualidade de segurado especial, em razão da inexistência de prova testemunhal apta a corroborar o início de prova material, bem como a fragilidade da demonstração da incapacidade laborativa, conclui-se que a sentença recorrida não merece reparo, porquanto proferida em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expendidos.

Majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2026